Tribunal: TJES
Processo: 5019210-16.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019210-16.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TAIANA DO NASCIMENTO SALES

COATOR: 2º Vara De Execução Criminal Do foro De Colatina

RELATOR(A):

DESª. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor da paciente, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Criminal de Colatina/ES, que indeferiu pedido de saídas temporárias nos autos da execução penal nº 0004311-18.2018.8.08.0030. O impetrante alega constrangimento ilegal diante do indeferimento, sustentando que a paciente supostamente preenche os requisitos para a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Habeas Corpus pode ser admitido como via adequada para questionar decisão proferida no curso da execução penal que indeferiu pedido de saídas temporárias; (ii) verificar se há flagrante ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de saídas temporárias por ausência de cumprimento do requisito objetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Habeas Corpus não constitui via adequada para substituir recurso próprio, como o Agravo em Execução, conforme previsão expressa do art. 197 da Lei de Execução Penal e entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, a fim de evitar a banalização do remédio constitucional.

4. A decisão que indeferiu as saídas temporárias fundamenta-se na ausência de cumprimento do requisito objetivo, uma vez que a progressão ao regime aberto está prevista para 02/03/2027 e o término da pena para 28/07/2032, inviabilizando a concessão do benefício neste momento.

5. Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício, inexistindo violação evidente ao direito de liberdade da paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

O Habeas Corpus não substitui recurso próprio, como o Agravo em Execução, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

A concessão de saídas temporárias depende do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos na Lei de Execução Penal, não sendo possível sua concessão antecipada na ausência de tais requisitos.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 711.127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5019210-16.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

PACIENTE: TAIANA DO NASCIMENTO SALES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE COLATINA/ES

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de

TAIANA DO NASCIMENTO SALES
,
em face do possível ato coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Criminal de Colatina/ES, nos autos da execução penal nº 0004311-18.2018.8.08.0030.

Sustenta a impetrante que o constrangimento ilegal que a paciente encontra-se sofrendo, é derivado do indeferimento de seu pedido de saídas temporárias por ausência de cumprimento do requisito objetivo, sendo que a paciente supostamente preenche os requisitos para a saída temporária.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do presente
H
abeas
C
orpu
s
(ID 11766293).

Conforme se depreende a
paciente está a discutir questão essencialmente vinculada à Execução Penal, se mostrando irresignada com a decisão (mov.161.1 dos autos da execução) que trata do indeferimento das saídas temporárias por ausência de cumprimento de requisito objetivo. A ver:

[...]

Após análise dos autos, verifiquei que este Juízo em 09 de fevereiro de 2024 indeferiu o pedido de saída temporária e no sequencial "137" manteve o indeferimento, considerando que persistem os motivos que o ensejaram.

Reanalisando os autos e as decisões anteriores, constato que os fundamentos que justificaram o indeferimento permanecem inalterados, uma vez que a Defesa não apresentou novos elementos que pudessem justificar sua modificação.

O requisito objetivo para progressão ao regime aberto está previsto para ser alcançado apenas em 02/03/2027, ou seja, daqui a mais de dois anos. Além disso, o término da pena da apenada está previsto para 28/07/2032, necessitando de uma reinserção gradual, com um período adequado de adaptação, conforme já mencionado nas decisões anteriores.

É importante ressaltar que não há informações nos autos sobre a realização de trabalho externo pela apenada, o que impede a avaliação de seu comportamento e responsabilidade fora do ambiente prisional.

Sobre o argumento de que o ex-companheiro da apenada obteve direito à Saída Temporária , destaco que a decisão que concedeu o benefício a ele foi proferida pelo juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, enquanto a apenada cumpre pena em Colatina/ES. Destaco, ainda, que as decisões de outros juízes não influenciam automaticamente as decisões desta unidade, especialmente considerando as diferenças específicas de cada caso e de cada apenado(a).

Quanto à questão de saúde, a defesa menciona que a apenada poderia procurar atendimento médico durante o benefício. No entanto, a saída temporária não possui tal finalidade. Conforme verificado nos relatórios médicos, a apenada tem recebido atendimento na unidade prisional e, quando necessário, é conduzida para atendimento hospitalar. Portanto, a justificativa médica para a saída temporária não se sustenta diante das condições de atendimento já proporcionadas pelo sistema prisional.

Cabe ainda mencionar a gravidade do crime pelo qual a apenada foi condenada, já que é a mãe da vítima, à época com 04 (quatro) anos de idade, que foi estuprada pelo padrasto e tinha conhecimento dos abusos. A natureza e a gravidade do crime cometido devem ser considerados ao avaliar a concessão de benefícios, especialmente quando fundamentadas na necessidade de manter laços familiares.

Portanto, considerando os aspectos mencionados, não há, neste momento, razões suficientes para deferir o pedido em questão. Assim, mantenho a decisão de indeferimento da saída temporária, conforme já consignado nos sequenciais “120” e “137”. [...]

Seguindo esse raciocínio, como é sabido, a Lei de Execuções Penais é clara ao estabelecer em seu art. 197 que das decisões proferidas pelo Juiz das Execuções caberá recurso de Agravo.

Diante do indiscriminado manejo do
Habeas Corpus
em situações para as quais há recurso específico, os Tribunais Superiores pacificaram a posição de não conhecer da ação constitucional, sob pena de banalização de sua máxima importância, que é preservar, de forma urgente e democrática, a liberdade em caso de ilegalidade flagrante.

Em casos como o presente, o STJ possui firme entendimento de que o
Habeas Corpus

não serve como substituto recursal, sendo incabível sua utilização como sucedâneo de Agravo em Execução, mormente no caso em que interposto o recurso próprio na Primeira Instância, conforme já decidido no Agravo Regimental no HC nº 711.127/SP, de relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, pela Quinta Turma e julgado em 22.02.2022.

Por fim, ao analisar os autos, vejo que inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a via adequada, eventualmente a ordem fosse dada de ofício.

Ante o exposto e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do
Habeas Corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)